Tribunal: TJES
Processo: 5005368-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005368-53.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS DO EMPRÉSTIMO QUE CONTINUARAM A SER DESCONTADAS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MODESTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo com a Requerida. Indica que o valor combinado não foi creditado em sua conta bancária, razão pela qual pediu que o INSS bloqueasse os descontos, o que foi feito.

Aduz que a Requerida já havia descontado o valor de R$386,40 de seu benefício previdenciário. Aponta que a Requerida negativou o seu nome. Indica que realizou outro contrato de empréstimo consignado com a Requerida e aconteceu a mesma coisa

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a resolução dos contratos de empréstimo consignado da parte Autora perante a Requerida de n.º 227071027 e 412365562, razão pela qual ratifico a decisão de ID23152410.

Declaro a inexistência de débito do Requerente perante a Requerida quanto ao objeto deste processo.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5211300, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão do efeito suspensivo, e no mérito, alega contradição da parte autora por ter informado no Procon que não realizou qualquer contratação, alega ainda que a contratação foi legítima e que houve refinanciamento de um contrato realizado em 2012, que o contrato ora discutido é objeto de um refinanciamento do ano 2012. Por fim, alega a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar a recorrida alega a necessidade de concessão do efeito suspensivo, contudo,
recebo o recurso, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Em análise aos autos, nota-se que os fatos não são contraditórios em relação ao que alegado na via administrativa, dado que na inicial, no parágrafo terceiro, o autor também narra não ter realizado a contratação.

Quanto à alegação de regularidade dos descontos, nota-se que os descontos tratam-se de refinanciamento de um contrato firmado em 2012 e que por falta de margem, teria sido realizado os contratos impugnados, como um refinanciamento. Contudo, no contrato originário trazido pelo recorrente, haveria a liquidação no máximo até 2017, uma vez que este foi firmado em dezembro de 2012, e parcelado em 58 prestações mensais.

Assim, para comprovar a regularidade dos refinanciamentos que originaram nos contratos impugnados nesta ação, deveria o recorrente comprovar que o autor na época do contrato originário recebeu a integralidade do valor, visto que há divergência no valor que consta no contrato (R$6.515,70, ID nº 5211290), com o creditado na conta do consumidor (R$964,43, ID nº 5211306), caberia também ao recorrente comprovar que não houve o desconto das 58 parcelas mensais no benefício do autor, e nesse último caso, que o consumidor tenha anuído com a forma de refinanciamento.

Além disso, ficou demonstrado que o consumidor buscou resolver o problema extrajudicialmente (ID n° 5210767), mas não obteve sucesso, restando claramente demonstrado que o consumidor se desincumbiu de seu ônus.

Quanto ao dano moral, verifico que está configurado, diante de toda indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privado mensalmente de parte de sua renda, já escassa, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$5.000,00) mostra-se até modesto ao caso concreto, quando se observam os critérios de quantificação do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)